Tribunal: TJBA
Processo: 8058479-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058479-26.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIO LIMA SANTOS Advogado(s): LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. TERMO DE ADESÃO DO SEGURO FIRMADO EM CONTRATO ESPECÍFICO, CONTENDO TODAS AS NECESSÁRIAS INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO ASSINADO DE FORMA FACULTATIVA PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Seguro Prestamista. Possuindo o consumidor a faculdade de escolher se deseja ou não contratar o seguro de proteção financeira, com termo de adesão específico e apartado do contrato de financiamento, bem como, inexistindo provas de que tenha sido compelido a contratar referido seguro, é válida tal cobrança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058479-26.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FABIO LIMA SANTOS e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .